Tribunal: TJBA
Processo: 8016297-62.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016297-62.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ registrado(a) civilmente como LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, MANUELA SILVA SARNO CASTRO

AGRAVADO: ROBERTA FERREIRA SERRET e outros

Advogado(s)
:
TICIANE RAMOS OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRETENSÃO OBSTATIVA DA PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS NO CONTEXTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SEQUER FORA PROPOSTO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ ENCERRADA. I
MPERTINÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (TEMA 1.051 STJ). O
s eventos que ensejaram o ajuizamento da ação
de conhecimento
tiveram lugar em 2012, quando houve o inadimplemento da construtora na entrega do imóvel adquirido pelos ora recorridos. O
pedido de recuperação judicial da agravada foi realizado na data de 31 de março de 201
5, de maneira que ainda que a condenação tenha sido veiculada já no ano de 2019, o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação.

2.
Contudo
, considerando que já houve a homologação do quadro geral de credores, a habilitação retardatária é faculdade do credor e não obrigação, conforme preceitua o artigo 10, § 6º
da Lei nº 11.101/05. Precedentes do STJ. Além disso,
já houve prolação de sentença de encerramento da recuperação
em março de 2020
, decisão esta que
esclareceu
que “
os créditos concursais reconhecidos após a sentença de encerramento seguirão as regras gerais de competência, não mais existindo o juízo universal”, o que torna simplesmente inviabiliza a utilização da recuperação judicial já encerrada como ferramenta de imunidade à pretensão executória que sequer havia sido exercida quando da interposição do recurso.

3. Conforme jurisprudência do STJ, a
limitação da atualização dos valores prevista no inc. II do art. 9º da Lei nº 11.101/05
é regra
que se aplica unicamente
aos
créditos que constituem objeto de habilitações pleiteadas pelos credores,
o que não houve no caso.

4. A
s considerações apresentada pela agravante não tê
m
respaldo no ordenamento jurídico
e representam
tentativa
clara
de utilizar a recuperação judicial já encerrada como elemento obstativo de toda e qualquer pretensão executória contra si submetida.

5. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016297-62.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como apelada
ROBERTA FERREIRA SERRET e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.